Tribunal: TJMT
Processo: 1014000-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014000-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), B. M. LEONEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - CNPJ: 15.599.686/0001-56 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO GRAVADO COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM POSSE DA EMPRESA RECUPERANDA –
IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DO BEM
DURANTE O PERÍODO DE
BLINDAGEM
DE 180 DIAS (
STAY PERIOD
) – ART.
49
, §
3
o, DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

“Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra”
(TJ-MT 10167167320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014000-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO:

B. M. LEONEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra.

Giovana Pasqual de Mello
,

lançada
nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no. 1010066-28.2022.8.11.0015
ajuizada por

B. M. LEONEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, que ao deferir o processamento da Recuperação Judicial da agravada, no mesmo ato conferiu a extensão dos efeitos aos bens tidos como essenciais ao desenvolvimento das suas atividades, dentre eles o veículo FIAT/STRADA, placa RAO6G08, gravado com cláusula fiduciária em favor do banco recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
o agravado apresentou pedido de recuperação judicial em 07/06/2022, distribuído sob o no 1010066-28.2022.8.11.0015 à 4a Vara Cível de SINOP/MT”
, levantando a respeito da
“existência de bens, veículos, essenciais à atividade da Empresa, que estavam gravados pela alienação fiduciária, logo, não sujeitos ao procedimento, no entanto, pediu o bloqueio de eventual retomada durante o stay period
” (sic).

Informa que “
o Juízo Universal, antes de deferir o processamento da Recuperação Judicial e o pleito de extensão dos efeitos aos bens sinalizados como essenciais, determinou a realização de perícia prévia, que em análise baseada nos relatos da própria Recuperanda, confirmou que os dois veículos como bens essenciais
” (sic).

Esclarece que “
o simples fato do veículo estar adesivado com a logomarca da Empresa Recuperanda e ter o empresário relatado que é utilizado para fazer entrega de produtos e visitas aos clientes, não são suficientes para considerar como bem essencial e, assim, obstar o direito à propriedade fiduciária do Agravante, isto, porque, não fora em nenhuma hipótese constatada a necessidade dos 02 (dois) veículos para realização de tais diligências, situação que somente poderia ser averiguada pelas rotas e históricos de entregas, visitações e risco negativo da retirada, o que não foi acostado pelo Agravado e muito menos pelo perito
” (sic).

Ressalta que “
fundamentar como essencial um bem sobre o qual a Recuperanda, obstando o direito da legítima proprietária, com base, exclusivamente, em informações do empresário, é demasiadamente temerário, pois, ao verificar as alegações da exordial com as informações trazidas na documentação analisada pela constatação prévia, constata-se um conflito, levando a suscitar que a Empresa omite ou altera a verdade
” (sic).

Defende que “
que o empresário alega que a empresa ia muito bem até 2021, porém o Administrador Judicial aponta que Recuperanda apresenta resultados negativos desde 2019
”, razão pela qual entende que as informações são conflitantes.

Descreve que “
a empresa recuperanda informou e foi constatada que detém a posse direta de dois veículos FIAT/STRADA, ambos em alienação fiduciária
”, sendo o primeiro de placa QBY0I42, adquirido em 07/07/2021, alienado fiduciariamente à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Jurema; e o segundo de placa RAO6G08, adquirido em 02/05/2022, em alienação fiduciária ao Banco Santander.

Dessa forma, aponta que “
antes da alienação fiduciária firmada com o Banco Santander, a Empresa já possuía um veículo, cuja função é a mesma atribuída ao segundo veículo, logo, para sustentar a essencialidade do 2o automóvel, far-se-ia necessária demonstração do quadro de clientes a visitar e entregar, apontando quantidade e distância, comprovando, assim, volume tanto pelo histórico dos últimos anos como pela projeção de vendas futuras, impacto negativo de eventual retirada do bem, o que, de certo, não fora apresentado
” (sic).

Assevera que “
a alienação de fiduciária de coisas móveis segue as mesmas regras das garantias previstas nos arts. 19 da Lei no. 9.514/1997
”, cuja “
legislação reconhece a garantia firmada nas Cédulas de Créditos Bancários que o Banco Santander é credor e conserva o direito de adimplemento da obrigação pela garantia até a satisfação integral do crédito
” (sic).

Sustenta que “
na demanda de Recuperação Judicial o legislador, igualmente, conservou o direito do detentor da propriedade fiduciária, excluindo esse crédito dos efeitos da recuperação, conforme disciplina do art. 49 § 3o da Lei 11.101/2005
” (sic).

Menciona que “
é incontroverso nos autos da Recuperação Judicial que o crédito do Banco Santander relacionado a esse contrato em específico, qual seja, Cédula de Crédito Bancário garantido com propriedade fiduciária, não está sujeito aos efeitos da recuperação, logo, poderia o Credor dele dispor
” (sic).

Por fim, anuncia que para que o bem fosse gravado como “
de capital essencial à Recuperanda, era imprescindível que estivesse comprovado, por meio de prova robusta e hábil que a retomada do veículo, FIAT/STRADA de placa RAO6G08 de propriedade fiduciária do Banco Santander, acarretaria prejuízos à Empresa e seu soerguimento, o que não ficou demonstrado nos autos da Recuperação Judicial
” (sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim
em 20/07/2022, conforme decisão no Id 135605698.

Contraminuta ofertada no Id
138611650, em que a agravada rechaça os argumentos expendidos pela instituição recorrentes, destacando que
“por serem apenas e tão somente dois veículos, um serve a zona urbana enquanto o outro atende a rural e não raras vezes percorre até 70 km da empresa para entregas em uma única viagem. De modo que se mostra imprescindível a manutenção desses veículos durante o STAY PERIOD”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Luis Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 141184199).

Preparo devidamente recolhido no Id 129144689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial da agravada, no mesmo ato ainda conferiu a extensão dos efeitos aos bens tidos como essenciais ao desenvolvimento das suas atividades, dentre eles o veículo FIAT/STRADA, placa RAO6G08, gravado com cláusula fiduciária em favor do banco recorrente.

Pois bem.
É cediço que, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no. 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor

dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o período de blindagem (“
Stay period
”), cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por uma vez, promova-se a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Desse modo, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

E como bem sinalizado pelo Órgão Ministerial,

“
No caso destes autos, não por excesso de prudência, o Juízo de primeira instância,

antes de se pronunciar inclusive sobre a viabilidade de manutenção no patrimônio da recuperanda dos bens

alienados fiduciariamente, determinou a realização de perícia pela empresa AJ1 Administração Judicial que,

in loco
, registrou o emprego dos veículos, considerado o submetido a contrato titularizado pelo ora

agravante, na atividade precípua da sociedade (id. 135405696, pp. 13-4).

Embora o relatório da perícia faça alusão ao relato de empresário a respeito da efetiva

utilização do veículo nas entregas de produtos comercializados, é certo que foi oportunizado ao perito avaliar, no local, a realidade da afirmação, motivo pelo qual concluiu pela essencialidade do bem.

Portanto, amoldada a situação ao que preconiza a lei de regência, não vemos motivo

razoável para que a decisão combatida seja reformada ou desconstituída”

(sic).

Logo, ainda que o crédito do banco agravante, de fato, não esteja submetido à recuperação judicial da agravada, no caso concreto houve o pronunciamento acerca da essencialidade do bem móvel pelo administrador judicial, anterior à própria decisão objurgada, pelo qual não merece quaisquer reparos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.”
(TJ-MT 10167167320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.”
(TJMT – AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022